Tribunal: TJDFT
Processo: 0737387-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Patrícia da Silva e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (Id 106660989 do processo de referência) que na ação de inventário ajuizada pelos agravantes em razão do falecimento da genitora Neli Almeida da Silva, processo n. 0703484-69.2021.8.07.0003, acolheu a impugnação feita por Reginaldo da Silva, Márcia Daniella de Almeida Mendes, Rafael de Almeida Mendes e Jeová Almeida da Silva às primeiras declarações apresentadas pela inventariante para a condenar a repor a cada um dos herdeiros Jeová e de Reginaldo a quantia de R$ 1.623,18 e a cada um dos herdeiros Márcia Daniella e de Rafael a quantia de R$ 811,59. Em razões recursais (Id 30909852, pp. 1-5), aduzem que nos autos de origem a inventariante Patrícia da Silva prestou as primeiras declarações referentes aos valores recebidos e gastos desde a morte da genitora, os quais foram impugnados pelos agravados no Id 106052630 do processo de referência. Alegam que o juiz a quo considerou parcialmente a prestação de contas, deixando de levar em consideração gastos relevantes que foram suportados pela inventariante em sua integralidade, bem como acolheu a impugnação feita pelos agravados Reginaldo da Silva, Márcia Daniella de Almeida Mendes e Rafael de Almeida Mendes sem ao menos dar oportunidade para os agravantes se manifestarem acerca da impugnação feita, em desrespeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Asseveram que o juiz não considerou o fato de que um dos imóveis fora desocupado em agosto de 2021. Disse que a inventariante não fez prova de tal fato. Assim, junta o termo de rescisão de contrato de locação em que comprova a desocupação em 10/8/2021(Id 30909857, p. 1). A reforçar a comprovação da desocupação do imóvel anexa aos autos contas de consumo de água referentes aos meses de agosto a outubro (Id 30909857, p. 3) atestando a cobrança no valor mínimo, caso estivesse o imóvel locado teria um gasto de consumo superior ao valor de R$ 16,10 (dezesseis reais e dez centavos). No que se refere ao pagamento do IPTU, afirmam que o juiz não aceitou que a dispensa do pagamento pelos inquilinos se deu por consensualidade das partes, inobstante existir cláusula no contrato na qual prevê o pagamento do IPTU pelo locatário. Junta aos autos declaração dos inquilinos que não efetuaram o pagamento do IPTU do imóvel (Id 30909854 e 30909855). Quanto a despesa referente a manutenção do cemitério também desconsiderada pelo juízo sob o argumento de que a inventariante juntou apenas uma página do carnê, o que não faz prova suficiente de tal despesa. Ocorre que, na página do carnê acostada aos autos consta o contrato de manutenção/assistência com o Campo da Esperança por doze meses. Acrescenta que esse carnê é automaticamente renovado a cada ano com os devidos reajustes de praxe. Asseveram que para que não pairem dúvidas junta todos os comprovantes com o devido pagamento no Id 30909853, pp. 1-13. Destacam que em relação à aquisição do aparelho auditivo da falecida (valor de R$ 6.000,00) apesar de ter sido adquirido em data anterior à morte dela foi dividido em 12 prestações pela inventariante que pagou integralmente. Nesta oportunidade junta documento de declaração da empresa (Id 30909856, p. 1). Alternativamente, requerem no mínimo seja descontado do inventário os 4 (quatro) meses após a morte da inventariada. Alegam que os gastos da falecida eram altos em razão de seu estado de saúde, tais como transporte, porque fazia hemodiálise 3 vezes por semana, remédios, exames, fraldas, além das despesas normais da pessoa idosa. Acrescentam que o valor recebido pelo INSS e os aluguéis não eram suficientes para dar uma condição mínima de conforto, sendo a renda complementada pelos filhos, ora agravantes. Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão combatida e considerar os gastos perpetrados pela inventariante. Sem preparo porque são beneficiários da justiça gratuita (Id 89157195 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora